Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
I – O direito de visita aos internos não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso conforme as circunstâncias do caso concreto.
II – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas de sua companheira que se encontra em cumprimento de pena restritiva de direitos, oriunda de condenação pelo crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
III – Recurso conhecido e desprovido.